Tribunal: TJDFT
Processo: 0008458-18.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA PELOS AGENTES DE TRÂNSITO E TESTEMUNHAS. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA SE ISENTAR DE RESPONSABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.